Tribunal: TJDFT
Processo: 0737799-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por RANULFO ALVES DE OLIVEIRA contra decisão que, nos autos no 0736529-65.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido para concessão da gratuidade de justiça postulada pelo autor, ora agravante (Id 209221863, origem). Em suas razões (Id 63828205), o agravante afirma que não pode suportar o ônus do processo sem prejuízo do próprio sustento e da família, pois há 4 meses não tem sua aposentadoria disponível, uma vez que está sendo integralmente retida pelo banco agravado. Sustenta que, em caso de condenação em honorários sucumbenciais, o ônus lhe seria demasiadamente pesado, pois superaria a integralidade de sua renda líquida. Relata que vive em situação de superendividamento. Pondera que não deve ser utilizado apenas critérios objetivos para a concessão do benefício, devendo ser analisado o caso concreto da possibilidade econômica do postulante de arcar com os ônus processuais. Assevera que esta Corte tem reconhecido o direito a gratuidade de justiça quando a renda líquida for inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Ao final, requer, que seja concedido a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada na origem para determinar que o banco-réu suspenda os descontos na conta bancária do autor. Subsidiariamente, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para deferir o pedido de gratuidade de justiça e determinar o andamento do feito na origem para continuidade da regular marcha processual. E, na “hipótese de não acolher os pedidos anteriores, pede que feito de origem não seja arquivado, mas que seja determinado ao juízo de origem a continuidade do feito, com a apreciação do pedido de tutela de urgência formulado na origem, não suspendendo-o enquanto se aguarda o julgamento do presente Agravo.” É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para dispensar o recolhimento do preparo recursal até o julgamento da questão pelo colegiado. Sobre o tema dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.” (g.n) Por outro lado, inviável o pedido de antecipação de tutela para concessão imediata da gratuidade de justiça, pois esgotaria o objeto do agravo de instrumento antes de seu julgamento de mérito. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Por fim, deixo de conhecer o pedido para que seja concedida antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu que suspenda os descontos na conta bancária do autor, uma vez que a questão ainda não foi analisada pelo juízo de origem, caracterizando violação ao duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, e CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Considerando que a parte ré ainda não foi citada na origem, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora